Tribunal: TJES
Processo: 5000145-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-93.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000145-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em síntese, que (i) as provas demonstram que houve impropriedade técnica
na realização do exame psicossomático e, por tal motivo, foi indevidamente desclassificada do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente para PMES (Edital 01/2018);
e
(ii)
a alteração do edital por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura 01/2018
demonstra que também há ilegalidade no 4º Termo de Retificação.

Contrarrazões apresentadas (ID 2380416).

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 13 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000145-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em síntese, que (i) as provas demonstram que houve impropriedade técnica
na realização do exame psicossomático e, por tal motivo, foi indevidamente desclassificada do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente para PMES (Edital 01/2018);
e
(ii)
a alteração do edital por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura 01/2018
demonstra que também há ilegalidade no 4º Termo de Retificação.

Para melhor compreensão do caso em apreço, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem, a requerente, ora apelante, ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do 4º Termo de Retificação do Edital nº. 05/2018 CBMES, haja vista a invalidade do exame psicossomático que lhe foi aplicado, reconhecendo, ainda, seu direito de prosseguir nas demais fases do certame.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

De acordo com o C. STJ,
“a legalidade do exame psico
lógico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Quanto ao primeiro critério, o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato ao cargo de Bombeiro Militar se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico. Além disso, a referida exigência também constou do Edital nº 05/2018, nos seguintes termos:

“
1.4. O Concurso Público, objeto deste Edital, será realizado conforme as etapas especificadas a seguir:

1.4.1 Etapas a serem realizadas pelo Instituto AOCP:

[...]

d) 4ª etapa, de caráter eliminatório, consistirá na realização de
Avaliação Psicológica
dos candidatos aprovados e classificados na 3ª etapa do concurso, conforme normativa do item 6 deste edital.”.

Acerca da revisão do resultado obtido pelo candidato, o item 6.9.1 do Edital estabeleceu a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase.

Já em relação aos critérios previstos e aplicáveis no exame psicotécnico, o referido Edital contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme tópicos do seu item 14 (Quarta Etapa Exame Psicossomático).

Com efeito, a posterior retificação pela banca examinadora (5º Termo de Retificação), não alterou a reprovação anterior da apelante na avaliação psicológica.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3.
Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018
. 2. - No caso concreto, a
eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação
e,
mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada
, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2.
No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório
, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

No caso concreto, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau, a apelante realizou entrevista devolutiva, acompanhada da psicóloga Sheila de Oliveira Lopes da Silva, oportunidade em que tomou conhecimento do Laudo do Exame Psicossomático e das razões de sua contraindicação. Após interpor recurso administrativo, as psicólogas Adriana C. Da Rocha, Mariana Lugli Bonifácio e Sandra Guermandi apresentaram parecer desfavorável a solicitação efetuada pela apelante, mantendo sua contraindicação.

Sendo assim, observo que foi permitido à apelante a revisão do resultado, razão pela qual não vejo como alterar a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO D
O
EDITAL D
O
CONCURS
O NÃO INFLUENCIOU NA CONTRAINDICAÇÃO ANTERIOR DA CANDIDATA.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o C. STJ,
“a legalidade do exame psico
lógico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).
2.
Quanto ao primeiro critério, o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato ao cargo de Bombeiro Militar se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico. Além disso, a referida exigência também constou do Edital nº 05/2018.

3.
Acerca da revisão do resultado obtido pelo candidato, o item 6.9.1 do Edital estabeleceu a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase.
Já em relação aos critérios previstos e aplicáveis no exame psicotécnico,
o referido Edital contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme tópicos do seu item 14 (Quarta Etapa Exame Psicossomático).
4.
A
posterior retificação pela banca examinadora (5º Termo de Retificação), não alterou
a reprovação anterior da apelante na avaliação psicológica.
5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.